Tribunal: TJES
Processo: 0000909-41.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000909-41.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE QUEIROZ XAVIER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Petição recebida como recurso de Embargos de Declaração, interposta contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal por ele interposto, mantendo a condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado por três vezes (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, do Código Penal), com redução da pena. O embargante sustenta a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, no que concerne à fixação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão que fixou a pena em patamar superior ao resultante da correta aplicação do processo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material é passível de correção de ofício ou mediante Embargos de Declaração, quando constatada discrepância entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, conforme autoriza o art. 494, I, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

4. A análise dos autos revela que, de fato, o acórdão incorreu em erro material ao fixar, na parte dispositiva, a pena em 20 anos e 6 meses de reclusão, quando a dosimetria corretamente calculada resulta na pena de 20 anos e 4 meses de reclusão.

5. A correção do erro material visa assegurar a coerência interna do julgado, bem como a efetividade do princípio da legalidade penal, impondo ao condenado somente a pena efetivamente calculada e justificada na motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos providos.

Tese de julgamento
:

1. O erro material constatado na parte dispositiva do acórdão deve ser corrigido, independentemente de modificação na fundamentação, para que a pena fixada corresponda exatamente ao resultado do processo dosimétrico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, caput; 69; 121, §2º, I, III e IV. CPC, art. 494, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de petição, recebida como Embargos de Declaração, protocolada por ELVIS SOARES PEREIRA em face de
de acórdão, desta Relatoria, que conhec
eu e
deu parcial
provimento ao recurso de apelação
criminal
interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos dois acusados contra sentença do Tribunal do Júri, que os condenou, nos termos da denúncia, pelo crime de homicídio qualificado tentado por três vezes (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, do Código Penal). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a concessão da gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer a fração correta de redução pela tentativa na terceira fase da dosimetria; e (iii) analisar a possibilidade de os réus recorrerem em liberdade e de lhes ser concedida a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve observar a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo legítima a elevação em fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois evidencia maior reprovação da conduta do agente.

5. O envolvimento do réu com o tráfico de drogas justifica a negativação da conduta social, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O modus operandi do delito, que incluiu a execução de disparos múltiplos em local público e com vítimas surpreendidas em momento de lazer, demonstra gravidade concreta que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. A fração de redução da pena pelo crime tentado deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo correta a redução em patamar inferior a 2/3 quando a vítima é atingida por múltiplos disparos.

8. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e não viola o princípio da presunção de inocência, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068).

9. A análise da condição financeira do condenado para fins de concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do primeiro acusado para 21 anos de reclusão e a do segundo acusado para 20 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base pode considerar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, desde que devidamente fundamentada.

2. A redução da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo possível a fixação em patamar inferior a 2/3 quando a vítima sofre lesões significativas.

3. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e compatível com o princípio da presunção de inocência.

4. A competência para a análise da gratuidade da justiça no caso de réu condenado é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, caput; 69; 121, §2º, I, III e IV; 33, §2º, "a". Lei 8.072/90, art. 2º, §1º. CF/1988, art. 5º, LVII, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/09/2024 (Tema 1068). STJ, HC 807.513-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/04/2023 (Info 770). STJ, HC 936.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024. STJ, AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17/09/2024 (Info 826).

A Defesa afirma que o acórdão padece de erro material, por ter indicado, na parte dispositiva, pena superior àquela resultante da dosimetria.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de petição, recebida como Embargos de Declaração, protocolada por ELVIS SOARES PEREIRA em face de de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos dois acusados contra sentença do Tribunal do Júri, que os condenou, nos termos da denúncia, pelo crime de homicídio qualificado tentado por três vezes (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, do Código Penal). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a concessão da gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer a fração correta de redução pela tentativa na terceira fase da dosimetria; e (iii) analisar a possibilidade de os réus recorrerem em liberdade e de lhes ser concedida a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve observar a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo legítima a elevação em fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois evidencia maior reprovação da conduta do agente.

5. O envolvimento do réu com o tráfico de drogas justifica a negativação da conduta social, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O modus operandi do delito, que incluiu a execução de disparos múltiplos em local público e com vítimas surpreendidas em momento de lazer, demonstra gravidade concreta que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. A fração de redução da pena pelo crime tentado deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo correta a redução em patamar inferior a 2/3 quando a vítima é atingida por múltiplos disparos.

8. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e não viola o princípio da presunção de inocência, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068).

9. A análise da condição financeira do condenado para fins de concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do primeiro acusado para 21 anos de reclusão e a do segundo acusado para 20 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base pode considerar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, desde que devidamente fundamentada.

2. A redução da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo possível a fixação em patamar inferior a 2/3 quando a vítima sofre lesões significativas.

3. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e compatível com o princípio da presunção de inocência.

4. A competência para a análise da gratuidade da justiça no caso de réu condenado é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, caput; 69; 121, §2º, I, III e IV; 33, §2º, "a". Lei 8.072/90, art. 2º, §1º. CF/1988, art. 5º, LVII, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/09/2024 (Tema 1068). STJ, HC 807.513-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/04/2023 (Info 770). STJ, HC 936.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024. STJ, AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17/09/2024 (Info 826).

A Defesa afirma que o acórdão padece de erro material, por ter indicado na parte dispositiva pena superior àquela resultante da dosimetria.

Em atenção aos autos verifico que, de fato, conforme afirma o embargante, na parte dispositiva do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, a pena fora aplicada de forma incorreta.

Como se observa, a pena resultante do processo dosimétrico é, na verdade,

20
(vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e não de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como consta na parte dispositiva.

Dessa forma, o acórdão embargado padece de erro material, de necessária correção, para que seja aplicada a reprimenda correta ao acusado, qual seja, aquela resultante da dosimetria da pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
DAR-LHES PROVIMENTO
, no sentido de corrigir a parte dispositiva do acórdão, para que conste a pena de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.